Tribunal: TJDFT
Processo: 0738624-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ALEGAÇÕES NÃO IMPUGNADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BOA-FÉ CONTRATUAL. NULIDADE CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DO IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A PROVIDA E DOS REQUERIDOS DESPROVIDA.
1. Nos termos do art. 341 do CPC, as alegações de fato constantes na inicial e que não foram impugnadas presumem-se verdadeiras. Assim sendo, incumbe ao réu, em sua resposta, manifestar-se especificamente sobre os fatos em que o autor embasa sua pretensão, sob pena de serem presumidos verdadeiros.
2. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes devem pautar suas condutas no princípio da boa-fé. Esta deve dirigir todas as ações e fases do contrato. O brocardo “venire contra factum proprium”, que consiste na vedação de atitudes antagônicas àquelas praticadas anteriormente pelo próprio agente, é um desdobramento do princípio da boa-fé.
3. A alegação de nulidade contratual não encontra respaldo no ordenamento jurídico. O contrato foi livremente pactuado entre as partes e encontram-se presentes os requisitos do art. 104 do CC. As partes são capazes; o objeto é lícito, possível, determinado; e obedeceu à formalidade prevista em lei.
4. O artigo 85 do Código de Processo Civil disciplina os critérios atinentes à fixação dos honorários advocatícios. Trata-se de uma gradação de parâmetro para a fixação dos honorários. Portanto, correto o critério adotado na sentença com base na condenação, que consiste no primeiro parâmetro previsto no §2o.

5. APELAÇÕES CONHECIDAS E DO IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A PROVIDA E DOS REQUERIDOS DESPROVIDA.